Tribunal: TJPA
Processo: 0009283-26.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009283-26.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ACÓRDÃO QUE APLICOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO SEM OBSERVAR A MODULAÇÃO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EARESP 600.663/RS. COBRANÇAS REALIZADAS ANTES DE 30/03/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA DO FORNECEDOR PARA APLICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ NOS AUTOS. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES.

I) De acordo com a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
no
EAR
Esp
600.663/RS, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, data de publicação do referido acórdão, ou, se anteriores, desde que comprovada a má-fé subjetiva do fornecedor.

II) Constatado que os descontos impugnados pela consumidora ocorreram integralmente antes de 30/03/2021, impõe-se a observância da modulação temporal fixada pelo STJ, o que exige, para a condenação em dobro, a presença de elementos que demonstrem atuação dolosa da instituição financeira — o que não se verifica no caso concreto.

III_
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para adequar o julgado à orientação firmada no
EAREsp
600.663/RS,
a qual estabeleceu tese em embargos de divergência entre seções d
a Corte Superior
, a
fastando-se a condenação à restituição em dobro, a qual deverá ocorrer de forma simples, mantidos os demais termos da decisão embargada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar a Apelação Cível interposta na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA, manteve a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Nos presentes embargos, a instituição financeira sustenta que o acórdão incorreu em omissão. Nesse sentido, alega que, ao utilizar de entendimento formulado em precedente jurisprudencial superior, o acórdão deixou de observar a modulação dos efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EAREsp
600.663/RS
, segundo a qual a restituição em dobro somente seria aplicável às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, exigindo-se demonstração de má-fé
subjetiva
para os períodos anteriores. Requer, assim, que o decisum seja adequado à tese firmada pelo S
uperior Tribunal de Justiça
.

Em contrarrazões, a embargada sustentou a inadequação da via eleita, visto que a instituição financeira pretendia a
rediscussão
da matéria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De antemão, rejeito a tese de defesa da inadequação da via eleita. Nesse sentido, percebe-se que o embargante suscita relevante controvérsia acerca do precedente utilizado pelo acórdão como fundamentação.

De plano, verifica-se que a decisão
colegiada
quedou n
o vício
afirmad
o
. Explico:

Consultando os autos, percebe-se que os descontos impugnados ocorreram antes de 30/03/2021, data da publicação do julgado no
EAREsp
600.663/RS (ID.17886485).

Eis que, portanto, far-se-ia necessário observar a modulação temporal fixado pelo referido julgado superior. Pela oportunidade, transcrevo parte de sua tese final, onde resta inequívoco que para casos análogos a tese da responsabilização objetiva das instituições financeiras somente é aplicável
para descontos realizados
após a publicação do acórdão deste julgado. Importando que, para casos em que se debate descontos realizados antes deste julgado, far-se-ia necessário examinar o elemento volitivo da conduta destas instituições, isto é, se ocorreu ou não cobrança em má-fé.

[...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (
EAREsp
n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.).

Logo, inexistindo prova da má-fé da instituição financeira, faz-se fundamental a aplicação da modulação dos efeitos do
EAREsp
600.663/RS. É o que têm reconhecido, doravante, as mais recentes jurisprudenciais do presente Tribunal de Justiça em circunstâncias similares. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado impugnado por aposentado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo foi regularmente comprovada; (
ii
) se é cabível a indenização por danos morais no valor fixado; e (
iii
) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no
EREsp
600.663/RS. [...]
6. Considerando-se que os descontos indevidos ocorreram antes da publicação do acórdão no
EREsp
600.663/RS, é inaplicável a tese da restituição em dobro sem má-fé, devendo a devolução ocorrer na forma simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002587-05.2018.8.14.0032 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/05/
2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Maria Augusta Gomes da Costa, condenando o banco à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a título de tarifa bancária "Cesta B. Expresso", fixando indenização por danos morais e afastando a sucumbência recíproca. O embargante alega contradição no acórdão, argumentando que a repetição em dobro deveria ser restrita a cobranças realizadas após 30.03.2021, conforme entendimento pacífico do STJ no
EAREsp
nº 600.663/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a devolução em dobro para valores anteriores a 30.03.2021; e (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição no acórdão se verifica ao condenar o banco à devolução em dobro de valores cobrados antes de 30.03.2021, contrariando a tese fixada pelo STJ no
EAREsp
nº 600.663/RS, que condiciona a repetição em dobro à má-fé nas cobranças anteriores a essa data. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas a cobranças realizadas após 30.03.2021, ou quando comprovada a má-fé anterior a essa data.
A correção do acórdão não implica conduta protelatória, pois o embargante exerce regularmente seu direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos. Tese de julgamento: A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para cobranças anteriores a 30.03.2021, salvo prova de má-fé. A contradição no acórdão justifica a correção do julgado mediante Embargos de Declaração, quando há descompasso com tese fixada em julgamento de Embargos de Divergência. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800718-72.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/
2025 )

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE EXTENSÃO DO DANO SEGUNDO A DOUTRINA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no
EAREsp
600.663/RS, com devolução simples dos valores cobrados antes de 30.03.2021, salvo prova de má-fé, e devolução em dobro dos valores cobrados após essa data, independentemente de má-
fé.
A
majoração da indenização por danos morais exige prova da extensão do dano sofrido, sendo insuficiente o simples relato do abalo emocional, conforme estabelece o art. 944 do CC e a doutrina civilista. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801073-86.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/
2025 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, reconhecendo o vício do julgado em relação a modulação dos efeitos da tese fixada no
EAREsp
600.663/RS. Desse modo, aplica-se os efeitos infringentes ao presente recurso, de modo a afastar a condenação ao pagamento de restituição pelo dobro do indébito, devendo este ser realizado de forma simples.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/12/2025